Tribunal: STF
Processo: ARE 1459943
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Execução - Pagamento da última parcela do precatório — Exclusão dos juros moratórios e aplicação da Súmula vinculante n. 17 do STF — Descabimento — Recurso improvido” (fl. 4, e-doc. 5). 



    Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO ESPECIAL. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão da Fazenda, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5 da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE n. 1.169.289/SC, Tema n. 1037, STF Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    4. A agravante assevera que “cuida-se de recurso extraordinário, interposto pela Fazenda Pública, em que esta alega ter havido violação ao art. 78 do ADCT da CF/88, pois não aplicou a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, bem como afasta a modulação ocorrida nas ADIs n. 4.425 e n. 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei federal n. 9.494/97 (após alteração pela Lei n. 11.960/2009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n. 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, § 16, do ADCT)” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Enfatiza que “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIS 4.357 E 4425, aplicando-se, ao caso, a Lei n. 11.960/2009” (fl. 4, e-doc. 14). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 100 da Constituição da República, o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de origem nestes termos: 



    “Contudo, o caso dos autos advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada. 



    Em outras palavras, inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória, como na espécie.



    Além disso, especialmente quanto aos juros, a desapropriação se sujeita a regime próprio de juros de mora e juros compensatórios, previstos na lei de desapropriação. 



    Como bem destacado no acórdão atacado: 



    5. Ocorre, que o caso em exame envolve ação de desapropriação de 1981, que teve o precatório expedido muito antes de 2015, estando sujeito ao regime das ADIs 4357 e 4425. Note-se que a execução foi extinta, considerando-se liquidado o precatório. Deste modo, inviável a modificação dos critérios de correção monetária e juros, sendo inaplicável ao caso o decidido nos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF. 6. Convém ressaltar, especialmente quanto aos juros, que a desapropriação se sujeita a regime próprio de juros de mora e juros compensatórios, previstos na lei de desapropriação, não se sujeitando a lei 11.960/09.



    Destarte, o v. acórdão deve ser mantido, por se tratar de hipótese em que há coisa julgada, que não pode ser alterada, sob pena de violação do art. 5°, XXXVI da CF: (…).



    Observe-se que a Emenda Constitucional n. 62/09 entrou em vigor em 09/12/2009, após a referida Súmula Vinculante n. 17 ter sido aprovada pelo C. Supremo Tribunal Federal na data de 29/10/2009, ou seja,mais de 10 anos após a expedição do ofício requisitório. 



    O precatório já deveria estar quitado e liquidado quando da alteração constitucional e Quando da edição da Súmula Vinculante. 



    Assim, seja pelo regime diferenciado de juros e correção monetária que se sujeita a desapropriação, seja pela coisa julgada, inaplicável o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, com a interpretação que lhe conferiu o C. STF através da Súmula Vinculante n. 17” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021). 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Assim, por exemplo, Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022. 



     Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora